Tribunal: TJSP
Processo: 2286195-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFESA DO CONSUMIDOR – SUSPENSÃO DO DÉBITO. Pretensão da agravante de suspender multa aplicada pelo Procon em virtude de alegada venda casada, consistente na proibição de se adentrar casa de espetáculos portando alimento e bebidas – Decisão que indeferiu o pedido que deve ser reformada – Nada obstante a garantia oferecida seja inidônea, na esteira da jurisprudência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFESA DO CONSUMIDOR – SUSPENSÃO DO DÉBITO. Pretensão da agravante de suspender multa aplicada pelo Procon em virtude de alegada venda casada, consistente na proibição de se adentrar casa de espetáculos portando alimento e bebidas – Decisão que indeferiu o pedido que deve ser reformada – Nada obstante a garantia oferecida seja inidônea, na esteira da jurisprudência desta Câmara, há que se considerar que o fato que deu origem à autuação aparentemente se acha compreendido em aresto proferido em ação civil publica, a qual não se vislumbrou ocorrência de venda casada e violação ao Código de Defesa do Consumidor – Presença de "fumus boni iuris" e "periculum in mora". Recurso provido.